Tribunal: TJPA
Processo: 0000519-44.2011.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000519-44.2011.8.14.0124

APELANTE: JAILDE MODESTO ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LG ELETRONICS DE SAO PAULO LTDA LG, VITOR R VERAS E CIA LTDA ME VIP CEL

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/JULHO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000519-44.2011.8.14.0124.

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA.

APELANTE:
JAILDE MODESTO ALVES.

DEFENSOR PÚBLICO:
RILKER MIKELSON DE OLIVEIRA VIANA.

APELADO:
LG ELETRONICS DE SAO PAULO LTDA LG.

ADVOGADO:
PATRICIA SHIMA – OAB/RJ 125.212 e MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA – OAB/RJ 110.501.

APELADO
: VITOR R VERAS E CIA LTDA ME VIP CEL.

ADVOGADO
: NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

CONSUMIDOR. USUÁRIO DO PRODUTO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR OS DANOS DECORRENTES DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível e lhe
DAR PROVIMENTO
, para
reformar integralmente a sentença apelada, e reconhecer a legitimidade ativa da autora enquanto usuária do produto objeto da lide, e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o seu regular processamento,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Des. Ricardo Ferreira Nunes e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000519-44.2011.8.14.0124.

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA.

APELANTE:
JAILDE MODESTO ALVES.

DEFENSOR PÚBLICO:
RILKER MIKELSON DE OLIVEIRA VIANA.

APELADO:
LG ELETRONICS DE SAO PAULO LTDA LG.

ADVOGADO:
PATRICIA SHIMA – OAB/RJ 125.212 e MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA – OAB/RJ 110.501.

APELADO
: VITOR R VERAS E CIA LTDA ME VIP CEL.

ADVOGADO
: NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
JAILDE MODESTO ALVES
em face de
LG ELETRONICS DE SAO PAULO LTDA LG e VITOR R VERAS E CIA LTDA ME VIP CEL
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo de direito da Vara Única de São Domingos do Araguaia, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, CPC, reconhecendo a ilegitimidade ativa da autora/apelante.

Em suas
razões
, a recorrente sustenta, em suma, ser a proprietária e possuidora de fato do produto objeto da lide, apesar de a nota fiscal de compra do produto estar em nome de terceira pessoa.

Aduz que sua declaração de proprietária seria suficientemente hábil a comprovar esse estado, tendo em vista que, em se tratando de bem móvel, a propriedade é adquira com a tradição.

Argumenta que todas as reclamações administrativas a respeito do vício no produto foram feitas por si e não por terceiro, o que reforçaria sua tese de ser a real proprietária do bem.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

Ademais, argumenta que o recolhimento foi realizado dentro do prazo que pleiteou.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 10 de junho de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: CONSUMIDOR. USUÁRIO DO PRODUTO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR OS DANOS DECORRENTES DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso merece ser acolhido.

Conforme relatado, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, por verificar a ilegitimidade ativa da autora, considerando que as notas fiscais juntadas aos autos estão em nome de terceiro estranho à lide.

Ocorre que estamos diante de demanda consumerista e, de acordo com o art. 2º, do Código de Defesa do Consumidor, “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

No caso dos autos, entendo que estamos diante de usuária do produto que alega ter passado pelos transtornos expostos na exordial, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo ativo da ação.

Sobre o assunto, vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO EM MOTOR DE VEÍCULO.
LEGITIMIDADE ATIVA DO USUÁRIO
. 1.
Legitimidade do autor reconhecida. Ainda que o veículo tenha sido adquirido pela pessoa jurídica (empresa da família), fundamenta pretensão os danos sofridos pela pessoa física, usuária do bem. Ademais, foi o demandante quem arcou com os custos do conserto e busca assim o ressarcimento, além de ser o prejudicado em razão dos incômodos eventualmente ocorrentes, causa de pedir da reparação pelo abalo moral.
Análise do mérito, conforme art. 1.013, §3º, I, do CPC/15. 2.Não cabe responsabilizar as rés, concessionária e fabricante, por problemas apresentados em motor de automóvel fora da garantia.Caso em que não caracterizado vício oculto, mas dano decorrente do mau uso do veículo. Prova dos autos que revela que o demandante deixou de fazer a revisão regular do automóvel, ultrapassando ainda 2.000 km da troca recomendada de óleo, causa determinante para os danos apresentados no motor. Veículo com tecnologia de ponta (BMW), com todas as informações computadorizadas e acessíveis ao usuário, sendo certo que a correta utilização e observância do manual do fabricante é dever do motorista. Improcedência da ação. APELO PROVIDO EM PARTE.
(Apelação Cível, Nº 70060991197, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em: 13-10-2016)

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, reformando integralmente a sentença apelada, para reconhecer a legitimidade ativa da autora enquanto usuária do produto objeto da lide, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para o seu regular processamento.

É como voto.

Belém/PA, 05 de
julho
de
2021
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 05/07/2021